Tribunal: TJSP
Processo: 2308888-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. ADMISSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. INTELECÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte pedido de constrição de valores advindos da percepção de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. ADMISSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. INTELECÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte pedido de constrição de valores advindos da percepção de benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora de verba, advinda de percepção de benefício previdenciário, diante da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando a possibilidade de mitigação para o pagamento de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que os salários e benefícios previdenciários são impenhoráveis, salvo as exceções previstas no § 2o, aliás, aplicáveis ao caso.
4. A relativização da impenhorabilidade de benefício previdenciário é excepcional, sendo permitida apenas quando demonstrada a inexistência de outros meios executórios e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme a jurisprudência consolidada pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade dos benefícios previdenciários, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é a regra, sendo a sua relativização permitida apenas de forma excepcional, quando demonstrada a inexistência de outros meios de execução e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e da sua família".